Tribunal: STJ
Processo: 2194630-32.2017.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1589407 - SP(2019/0285604-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JOSÉ LUIZ MACHADO
ADVOGADOS
: LUCCA SILVEIRA FINOCCHIARO - RS089408
CAUE MARTINS SIMON - RS073826
AMIR JOSÉ FINOCCHIARO SARTI - RS006509
AGRAVADO
: STRATURA ASFALTOS S/A
ADVOGADOS
: GUILHERME FERREIRA LEITE BELMUDES - SP397057
PÉRSIO THOMAZ FERREIRA ROSA - SP183463
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
ILEGITIMIDADE. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF.
1. Não há violação do
do CPC quando o Tribunal de origem aprecia
art. 1.022
a controvérsia de forma completa e devidamente fundamentada, não
incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da
Súmula 283 do STF.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do recurso
especial,

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao agravo interno, para conhecer do
03/03/2026
09/03/2026,
agravo e não conhecer do recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55318768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:36:34
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 5e2a7223-d718-41a8-8cd1-f4d0cbb01755

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55318768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:36:34
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 5e2a7223-d718-41a8-8cd1-f4d0cbb01755

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 1.589.407 / SP
Número Registro: 2019/0285604-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
21946303220178260000 0023386222001 583002001023386
Sessão Virtual de 05/05/2020 a 11/05/2020
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSÉ LUIZ MACHADO
ADVOGADOS : AMIR JOSÉ FINOCCHIARO SARTI - RS006509
CAUÊ MARTINS SIMON - RS073826
LUCCA SILVEIRA FINOCCHIARO - RS089408
AGRAVADO
: STRATURA ASFALTOS S/A
ADVOGADOS : PÉRSIO THOMAZ FERREIRA ROSA - SP183463
GUILHERME FERREIRA LEITE BELMUDES - SP397057
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: JOSÉ LUIZ MACHADO
ADVOGADOS : CAUÊ MARTINS SIMON - RS073826
LUCCA SILVEIRA FINOCCHIARO - RS089408
AMIR JOSÉ FINOCCHIARO SARTI - RS006509
AGRAVADO
: STRATURA ASFALTOS S/A
ADVOGADOS : GUILHERME FERREIRA LEITE BELMUDES - SP397057
PÉRSIO THOMAZ FERREIRA ROSA - SP183463
TERMO
O presente feito foi retirado de pauta.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA25359004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2020 00:17:14
Código de Controle do Documento: 5dc199e3-63f3-4595-b222-02fa6ae6d90d

Brasília, 11 de maio de 2020
Documento eletrônico VDA25359004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2020 00:17:14
Código de Controle do Documento: 5dc199e3-63f3-4595-b222-02fa6ae6d90d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1589407 - SP (2019/0285604-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JOSÉ LUIZ MACHADO
ADVOGADOS
: LUCCA SILVEIRA FINOCCHIARO - RS089408
CAUE MARTINS SIMON - RS073826
AMIR JOSÉ FINOCCHIARO SARTI - RS006509
AGRAVADO
: STRATURA ASFALTOS S/A
ADVOGADOS
: GUILHERME FERREIRA LEITE BELMUDES - SP397057
PÉRSIO THOMAZ FERREIRA ROSA - SP183463
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
ILEGITIMIDADE. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF.
1. Não há violação do
do CPC quando o Tribunal de origem aprecia a
art. 1.022
controvérsia de forma completa e devidamente fundamentada, não incorrendo
em omissão, contradição ou obscuridade.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da
Súmula 283 do STF.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do recurso
especial.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por JOSÉ LUIZ MACHADO contra a decisão
1.
de fls. 1.656-1.657, da Presidência do STJ, que não conheceu do agravo em recurso especial por
incidência da Súmula 182 do STJ, haja vista a não impugnação do fundamento atinente à Súmula 7
do STJ.
Sustenta que impugnou o referido fundamento da decisão agravada.
Impugnação às fls. 1.665-1.673.
É o relatório.
VOTO

A decisão de fls. 1.656-1.657 deve ser reconsiderada, haja vista que o agravante
2.
impugnou todos os fundamentos da decisão agravada, devendo ser afastada a incidência da Súmula
182 do STJ.
Trata-se de agravo de decisão que inadmitiu recurso especial interposto por JOSÉ
3.
LUIZ MACHADO, fundado no
III, “a”, da Constituição Federal, contra v. acórdão do
art. 105,
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 1.552):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
Alegação de ilegitimidade passiva. INADMISSIBILIDADE: É incabível a
apreciação da alegação de ilegitimidade passiva na execução, em função da
coisa julgada. Pedido que já havia sido rejeitado pelo Juízo em embargos à
execução. Impossibilidade de rediscussão dessa matéria. Aplicação dos arts.
505 a 508 do CPC. Decisão mantida.
PENHORA - Bloqueio de recursos existentes em conta bancária.
Impenhorabilidade. ADMISSIBILIDADE: Verba alimentar. Impenhorabilidade.
Aplicação do
e §2° do novo Código de Processo Civil.
art. 833, inciso IV
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - Alegação de que o processo ficou sem
andamento desde 2005 em relação ao agravante. NÃO CARACTERIZAÇÃO:
Inércia do credor não configurada. Necessidade de intimação pessoal para
reconhecimento da prescrição intercorrente. Precedentes do C. STJ. Decisão
mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os embargos de declaração foram rejeitados.
Em suas razões recursais, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos:
Código de Processo Civil, arts. 1.022, 295, 507; Código Civil, arts. 193, 202, parágrafo único, 204,

206, §§ 3o e 5o, e 1.647.
Sustenta que:
I) Houve negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão não enfrenta as teses sobre
a assinatura nas cambiais como representante da emitente, a inexistência de assinatura como
devedor solidário, a exigência de outorga uxória na garantia e a inércia específica da exequente em
relação ao recorrente;
II) Há possibilidade de declaração, inclusive de ofício, da nulidade do título executivo
e de vícios na execução, não havendo preclusão sobre matéria de ordem pública examinável
diretamente na execução;
III) "A Ipiranga S. A. manteve-se inerte – em relação ao agravante – por mais de 3
(três) anos. E como “a interrupção da prescrição... operada contra o co-devedor... não prejudica
aos demais coobrigados” (CC,
naturalmente “incide a prescrição intercorrente, quando
art. 204)
o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado,
conforme interpretação extraída do
parágrafo único, do Código Civil de 2002” (STJ-3a.
art. 202,
".
T., Resp. 1.589.753, Min. Marco Aurélio Bellizze)
Contrarrazões apresentadas às fls. 1.597-1.613.

Em relação à ofensa ao art. 1.022 do CPC, é firme a jurisprudência do STJ no
4.
sentido de que não há ofensa aos referidos dispositivos do CPC quando o Tribunal de origem,
aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia
submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu fundamentadamente sobre o
porquê de ter afastado a ilegitimidade da parte, bem como o porquê de ter afastado a prescrição
intercorrente, de maneira que os embargos de declaração opostos pela parte agravante, de fato, não
comportavam acolhimento.
Não se pode olvidar que "indicando, razão suficiente para fundar a decisão, o Judiciário
não tem o dever de responder os
"
argumentos que, por si sós, contrapõem-se à decisão
(FUX, Luiz.
. 4a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 869
Curso de direito processual civil
/870).
Assim,
.
não há falar em omissão
Ademais, o acórdão recorrido, apesar da oposição de embargos de declaração, não
4.1.
decidiu acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em seu recurso especial quanto aos arts.
295 do CPC e 1.647 do Código Civil, o que inviabiliza o seu julgamento.
Nesse sentido: “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo – Súmula n. 211 – STJ
”. (AgRg nos
Relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Corte Especial, DJe
EREsp 1.138.634/RS,
de
.
19/10/2010)
É de se ter, ademais, “que não há contradição ao se afastar a alegada violação do
do CPC e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso por ausência de
art. 1.022
prequestionamento, porquanto é perfeitamente possível o julgado encontrar-se devidamente
fundamentado sem, no entanto, ter decidido a questão à luz dos preceitos jurídicos desejados pela
” (AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
parte
AREsp 1.651.228/SP,
MARQUES, DJe de
.
11/2/2021)
Aplica-se, na hipótese, a
.
Súmula 211/STJ
O Tribunal de origem assentou que:
5.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls. 49/50
que, na execução de título extrajudicial movida por Ipiranga Asfaltos S/A
contra José Luiz Machado, indeferiu o desbloqueio dos valores constritos pelo
sistema Bacenjud e rejeitou as alegações de ilegitimidade de parte e prescrição.
Sustenta o agravante que, embora tenha lançado sua assinatura nas cambiais,
só o fez na condição de representante da empresa Brita Mineração e
Construção Ltda., não tendo agido em nome próprio. Afirma que não ocorreu
preclusão sobre essa questão e nenhuma das notas promissórias contém a
assinatura do avalista. Frisa que a assinatura ocorreu em instrumento
destituído de natureza cambiária, consistente em “Instrumento Particular de
Confissão e Novação de Dívida”. Ressalta que não pode haver aval fora dos
títulos de crédito e, por isso, a garantia é nula. Explica que, depois de
não ocorreu nenhum ato processual em relação ao agravante, que
17/08/2005,
restou totalmente esquecido na execução e, quanto a ele, consumou-se a
prescrição. Defende a inércia da credora. Argumenta que restou comprovado
que a conta no 8.191-4 do Banco Bradesco, agência no 0558-4, tem como única

fonte alimentadora os proventos decorrentes de sua aposentadoria. Pleiteia a
antecipação da tutela recursal e ao final o provimento do recurso para
determinar a imediata liberação dos valores bloqueados pelo sistema Bacenjud.
O efeito pleiteado foi deferido para suspender a r. decisão agravada até a
apreciação da questão pela Turma Julgadora (fl. 140).
O agravado apresentou contraminuta a fls. 1526/1539 e arguiu preclusão
quanto às alegações do agravante, sob o fundamento de que o devedor não
apresentou embargos à execução no momento oportuno.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Trata a questão de processo de execução em que o agravante arguiu sua
ilegitimidade passiva para a execução, impenhorabilidade dos ativos
financeiros bloqueados por meio do sistema Bacenjud e prescrição
intercorrente.
Acontece, entretanto, que a alegação de ilegitimidade passiva já foi deduzida
em sede de embargos à execução, cuja sentença transitou em julgado (fls. 1521
/1522).
Verifica-se assim que a pretensão do agravante é a de rediscutir sua
ilegitimidade passiva, pretensão que já havia sido rejeitado pelo Juízo nos
embargos à execução, considerando que os executados tinham subscrito o
instrumento particular de confissão e novação de dívida como principais
pagadores (fl. 1522).
Por não ter figurado no contrato não somente como representante da
empresa, mas como devedor solidário (fls. 1268/1270), não há que se falar em
ilegitimidade passiva.
Assim, já houve pronunciamento judicial sobre essa questão, de modo que
Não se pode rediscutir essa matéria, nos termos dos
ocorreu a coisa julgada.
arts. 505 a 508 do CPC:
“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas
relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de
trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito,
caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na
sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada,
não prejudicando terceiros.
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já
decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão
deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia
opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.
Não se está diante das exceções legais para nova decisão a respeito da
ilegitimidade de parte impugnada no recurso.
Importante observar que a garantia prestada pelo agravante não tem natureza
jurídica de aval, que é própria dos títulos de crédito. No instrumento
particular de confissão de dívida, a pessoa natural figura como devedor
solidário.
Por se tratar de devedor solidário e não de avalista é impertinente a discussão
sobre a nulidade do aval.
Cabe realçar que somente a questão da ilegitimidade de parte não pode ser
mais discutida. Quanto às alegações de impenhorabilidade de valores e de
prescrição intercorrente cabe dizer que não houve pronunciamento judicial
anterior para reconhecer a preclusão. Além disso, essas alegações podem ser
arguidas diretamente na execução e não somente nos embargos dos devedores.
Pretende o recorrente o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de
R$4.731,97, encontrada na conta corrente 8191-4 da agência no 558 do Banco
Bradesco, sob o fundamento de que decorre de benefício previdenciário.
O
do
estabelece a
art. 833
CPC/2015
impenhorabilidade de verba salarial, nos seguintes termos:

“São absolutamente impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, subsídios,
soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões,
pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de
trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, observado
o disposto no § 3o deste artigo;
E o §2° do mencionado dispositivo complementa:
“O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de
penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de
sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta)
salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
§ 8°, e no
§ 3o”.
art. 528,
art. 529,
Extrai-se do artigo acima transcrito a proibição expressa de penhora de valores
originários de aposentadoria até o limite de cinquenta salários mínimos.
Consta dos autos que, desde a efetivação de bloqueio anterior pelo sistema
Bacenjud em agosto de 2016, o saldo mantido na conta bancária do devedor até
a data do bloqueio em fevereiro de 2017 é originado do recebimento de
benefício previdenciário (fls. 118/127).
O valor bloqueado reflete quase a integralidade da aposentadoria recebida em
6 de janeiro de 2017 de R$4.901,77 (fl. 133).
A penhora sobre esses valores só poderia ocorrer diante de execução de
prestação alimentícia, hipótese que não se verifica nos autos.
Ressalte-se que a constrição sobre verba alimentar viola os limites do exercício
da penhora estabelecidos no Código de Processo Civil.
Neste sentido já se posicionou esta C. Câmara:
“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora on
line. Bloqueio de valor referente a provento de aposentadoria.
Inadmissibilidade. Recurso provido” (Agravo de instrumento no 2035874-
27.2014.8.26.0000, Rel. Des. Pedro Kodama, j. em
.
22/04/2014)
Frise-se que a quantia permanece com o caráter alimentar ainda que não tenha
sido utilizada para subsistência da parte.
Sem razão quanto à alegação da ocorrência de prescrição intercorrente.
Acontece que o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução é
restrito aos casos em que o processo é abandonado ou parado por inércia do
exequente.
Verifica-se que o exequente agiu com diligência para viabilizar a integração
do contraditório da parte contrária. Além disso, requereu a penhora e
pesquisa de bens e a intimação dos executados a respeito da constrição, bem
como informava constantemente sobre o andamento da expropriação do
imóvel que ocorria por carta precatória (fls. 232, 240, 245, 264, 283, 289, 293,
299, 434, 558, 569, 571, 605, 612, 627, 632, 637, 704, 715, 727, 883, 903, 912,
951, 960, 978, 1052, 1063, 1089, 1095, 1129, 1140, 1179, 1183, 1213, 1222,
1409, 1434 e 1458).
Além disso, a prescrição intercorrente depende de intimação pessoal do credor
para dar andamento ao processo e, se não houver manifestação, é que passa a
fluir o prazo prescricional.
No caso, não houve intimação pessoal do credor com a finalidade de dar
andamento à execução, fato que obsta o reconhecimento da prescrição
intercorrente.
A paralisação do processo, sem prova da desídia do exequente, não é
suficiente para caracterizar abandono. Pode ser dito ainda que a intimação
pessoal é condição necessária ao início da contagem da prescrição.
Dessa forma, não houve inércia do credor e nem abandono da execução,
situação que impede a fluência do prazo prescricional.
Neste sentido, já se posicionou esta C. 37a Câmara de Direito Privado:
[...]
É inclusive o posicionamento do C. STJ:
“A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que para
reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a

comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do
autor para diligenciar nos autos. Precedentes” (AgInt no AREsp 787216 /
SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe
.
23/08/2016)
Os precedentes jurisprudenciais acima citados enfrentam questão semelhante a
dos autos, razão pela qual ilustram este julgamento.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento
somente para determinar o levantamento da penhora de R$ R$4.731,97, quantia
encontrada na conta corrente 8191-4 da agência no 558 do Banco Bradesco, de
titularidade do agravante.

Dessarte, verifica-se que o agravante deixou de impugnar os principais fundamentos
suficientes utilizados pelo TJSP, quais sejam:

i) "Acontece que o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução é
restrito aos casos em que o processo é abandonado ou parado por inércia do
exequente. Verifica-se que o exequente agiu com diligência para viabilizar a
integração do contraditório da parte contrária. Além disso, requereu a penhora
e pesquisa de bens e a intimação dos executados a respeito da constrição, bem
como informava constantemente sobre o andamento da expropriação do imóvel
que ocorria por carta precatória (fls. 232, 240, 245, 264, 283, 289, 293, 299,
434, 558, 569, 571, 605, 612, 627, 632, 637, 704, 715, 727, 883, 903, 912, 951,
960, 978, 1052, 1063, 1089, 1095, 1129, 1140, 1179, 1183, 1213, 1222, 1409,
1434 e 1458)".
ii) "Além disso, a prescrição intercorrente depende de intimação pessoal do
credor para dar andamento ao processo e, se não houver manifestação, é que
passa a fluir o prazo prescricional. No caso, não houve intimação pessoal do
credor com a finalidade de dar andamento à execução, fato que obsta o
reconhecimento da prescrição intercorrente".
iii) "A paralisação do processo, sem prova da desídia do exequente, não é
suficiente para caracterizar abandono. Pode ser dito ainda que a intimação
pessoal é condição necessária ao início da contagem da prescrição.
Dessa forma, não houve inércia do credor e nem abandono da execução,
situação que impede a fluência do prazo prescricional."

Incidência, na hipótese, da
.
Súmula 283/STF
Ainda que assim não fosse, constata-se que concluir de forma diversa do acórdão
6.
recorrido para reconhecer que a exequente permaneceu inerte na execução, havendo sua desídia,
demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na
.
Súmula 7 do STJ
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide a
prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o
exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito
material vindicado.
2. Na hipótese dos autos, o tribunal de Justiça afastou qualquer desídia da
parte exequente.
3. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça acerca da
prescrição, especialmente, quanto à inércia do recorrido, demandaria
reexame das provas colhidas nos autos, o que é inviável nesta via recursal,
conforme o óbice previsto no Enunciado n.o 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Nos termos do Enunciado n.o 106/STJ, "proposta a ação no prazo fixado para
o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da
justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

5. No caso em estudo, a Corte de origem rejeitou a alegação de prescrição
suscitada pela parte executada, consignando expressamente que a demora na
citação não foi decorrente da conduta da exequente.
6. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos
que alicerçaram a decisão agravada.
7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.854.503/PR,
PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
25/10/2021,
3/11/2021.
___________
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. IAC NO
AUSÊNCIA DE INÉRCIA
RESP 1.604..412/SC.
DESMOTIVADA NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO
EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A Segunda Seção do STJ, em sede de Incidente de Assunção de Competência,
no âmbito do
definiu as seguintes teses a respeito da
REsp 1.604.412/SC,
prescrição intercorrente: "1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas
regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior
ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída
do
parágrafo único, do Código Civil de 2002; 1.2 O termo inicial do
art. 202,
prazo prescricional, na vigência do
conta-se do fim do prazo
CPC/1973,
judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de
um ano (aplicação analógica do
§ 2o, da
; 1.3 O termo
art. 40,
Lei 6.830/1980)
inicial do
do
tem incidência apenas nas hipóteses em que
art. 1.056
CPC/2015
o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei
processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o
reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do
revogado
(aplicação irretroativa da norma processual); 1.4. O
CPC/1973
contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do
Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses
de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser
previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da
prescrição" (
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
REsp 1604412/SC,
Seção, julgado em
DJe
.
27/06/2018,
22/08/2018)
2. Deve-se consignar, ainda, que "somente a inércia injustificada do credor
caracteriza a prescrição intercorrente" (
Rel. Ministra
REsp 1.698.249/RJ,
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
14/8/2018,
.
17/8/2018)
3. Na hipótese dos autos, não ocorreu prescrição intercorrente, máxime porque
o agravado não se manteve inerte durante o prosseguimento dos atos
executórios.
4. De qualquer sorte, a Corte de origem foi hialina ao observar que a
instituição financeira, em nenhum momento, deixou de requerer o
prosseguimento da execução, laborando ativamente, por meio de diversas
tentativas de penhora de imóveis, valores e outros bens em nome dos
executados pessoa física, mesmo tendo o conhecimento de que a pessoa
jurídica teve a falência decretada. Incidência da Súmula 7 do STJ.
5. Além de a hipótese vertente não demonstrar a ocorrência da prescrição
intercorrente, não se observou a prévia intimação da recorrida para assegurar
o exercício oportuno do contraditório substancial da questão.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.981.320/PR,
RAUL ARAÚJO, Quarta
Turma, julgado em
DJe de
)
20/6/2022,
1/7/2022.

Ante o exposto,
7.
dou provimento ao agravo interno e, em nova análise, conheço do
agravo para não conhecer do recurso especial.

É o voto.

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 1.589.407 / SP
Número Registro: 2019/028560-42
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0023386222001 21946303220178260000 583002001023386
Sessão Virtual de 03/03/2026 a 09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSÉ LUIZ MACHADO
ADVOGADOS : AMIR JOSÉ FINOCCHIARO SARTI - RS006509
LUCCA SILVEIRA FINOCCHIARO - RS089408
CAUE MARTINS SIMON - RS073826
AGRAVADO
: STRATURA ASFALTOS S/A
ADVOGADOS : PÉRSIO THOMAZ FERREIRA ROSA - SP183463
GUILHERME FERREIRA LEITE BELMUDES - SP397057
ASSUNTO
: TÍTULOS DE CRÉDITOOBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITODIREITO CIVIL -
TÍTULOS DE CRÉDITOOBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: JOSÉ LUIZ MACHADO
ADVOGADOS : LUCCA SILVEIRA FINOCCHIARO - RS089408
CAUE MARTINS SIMON - RS073826
AMIR JOSÉ FINOCCHIARO SARTI - RS006509
AGRAVADO
: STRATURA ASFALTOS S/A
ADVOGADOS : GUILHERME FERREIRA LEITE BELMUDES - SP397057
PÉRSIO THOMAZ FERREIRA ROSA - SP183463
TERMO
Documento eletrônico VDA55285126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/03/2026 16:27:06
Código de Controle do Documento: bb288be0-fa7f-4819-be98-092ad6c2d4e9

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/03/2026 a 09/03
/2026, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55285126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/03/2026 16:27:06
Código de Controle do Documento: bb288be0-fa7f-4819-be98-092ad6c2d4e9